Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718936-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0042185-35.2010.8.07.0001 - id 58926036) que, em cumprimento de sentença, após intimá-lo para comprovar a hipossuficiência, indeferiu a gratuidade e justiça, considerando que o extrato da conta bancária tem pouca movimentação, evidenciando que não é sua conta principal, revelando entrada e saída de recursos que ultrapassam R$ 9.000,00 e que ele é titular de contas correntes em várias instituições financeiras, conforme consulta via Sisbajud Alega, em suma, que sua única fonte de renda advém da empresa Rocha e Martins, onde é sócio, que a pequena movimentação da conta bancária apresentada não é argumento apto a justificar a negativa do benefício, pois demonstrado que seus gastos são todos concentrados naquele banco e que não foi levado em consideração a determinação do 10a Vara Cível de Brasília para penhora de 15% do seu pró-labore. Reafirma que paga pensão alimentícia aos filhos menores, não obstante a inexistência de ordem judicial, e que o pagamento da fatura do cartão concentra boa parte de sua renda, haja vista que é utilizado para seus gastos básicos como alimentação, transporte, saúde, energia, água, impostos. Apresenta boleto escolar de seu filho mais novo e comprovantes de envios recorrentes de verba que subsidia o custeio dos gastos de saúde de sua genitora. Inexiste pedido liminar. 2. Não obstante a ordem de penhora, deferida em outro processo, de 15% do pró-labore do agravante, seus rendimentos líquidos no período de janeiro a março/23 foram de R$ 9.782,60, R$ 8.331,56 e R$ 10.356,26, respectivamente, indicando renda média mensal de R$ 9.490,14. O extrato bancário revela pagamento de fatura de cartão de crédito, nos mesmos meses, de R$ 3.004,14, R$ 4.022,29 e R$ R$ 2.325,64. Não há prova de despesas extraordinárias. Quanto à suposta pensão alimentícia paga por pix, o agravante não comprovou que a destinatária é sua ex-esposa nem mesmo que tenha filhos. Também não há prova de pagamento de plano de saúde à própria mãe, não servindo a tal título pix em favor de terceiro (suposta irmã). Por fim, o boleto relativo a mensalidade de escola infantil (R$ 1.316,65 – id 58926038 – p.35), está em nome de terceiro (suposta ex-cônjuge). A Jurisprudência da Corte reconhece, sem outras exigências, a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida de até cinco saláriosmínimos. Acima desse limite, exige-se a prova da hipossuficiência, que não foi produzida 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator